Tribunal: TJSP
Processo: 2088438-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa natural – Indeferimento do benefício – Reforma da decisão – Não acolhimento – Agravante que é patrocinado por advogado particular, está empregado e não cumpriu à determinação do juízo a quo de apresentar o último contracheque ou extrato da movimentação de suas contas bancárias nos últimos seis meses – Circunstâncias do caso que infirmam a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa natural – Indeferimento do benefício – Reforma da decisão – Não acolhimento – Agravante que é patrocinado por advogado particular, está empregado e não cumpriu à determinação do juízo a quo de apresentar o último contracheque ou extrato da movimentação de suas contas bancárias nos últimos seis meses – Circunstâncias do caso que infirmam a presunção de hipossuficiência alegada pela pessoa natural – Decisão mantida – Recurso desprovido.